Tribunal: TJES
Processo: 5009122-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009122-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI registrado(a) civilmente como LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. SEGURO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO.

1.

O cumprimento de sentença, fundado em quantia certa, se dá por requerimento do credor com apresentação de cálculo aritmético, sendo intimado o devedor para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias,
ex vi,
art. 509, §2º, e art. 523,
caput
, do CPC.

2
. A interposição de agravo de instrumento em face da decisão que determina o pagamento, na forma do art. 523, do CPC, posteriormente, improvido, não tem o condão e suspender ou interromper o prazo quinzenal para pagamento ou garantia da execução.

3.
O decurso do prazo sem o pagamento voluntário, enseja a aplicação de multa, à razão de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios, no mesmo percentual, sob o

valor exequendo.

4.
A substituição da penhora de ativos financeiros por seguro-garantia não é direito absoluto do devedor, devendo ser ponderada a ordem de preferência do art. 835 do CPC e o postulado de que a execução se dá no interesse do credor.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno, julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento; e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009122-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO(S):
LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI, BRUNO REIS FINAMORE SIMONI, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros na ação de origem.

Em suas razões, o agravante sustenta que houve atropelamento da marcha processual, esclarecendo que “
o que se discute no recurso em tela é a impossibilidade de convalidação dos atos processuais que sucederam à decisão anulada em patente prejuízo ao agravante, com o ilegal acréscimo de multa de 10% e honorários de 10% antes mesmo de se oportunizar prazo para pagamento e/ou garantia da execução
”.

Em outras palavras, de acordo com o ora recorrente,
o bloqueio deferido pelo juízo de origem seria nulo, porque convalidaria efeitos de decisão anulada e resultaria em ilegal incidência de multa e honorários de 10%, sem que fosse facultado ao executado se manifestar sobre os cálculos.

Pois bem.

Examinando o caderno processual,
extrai-se que, de fato, o executado/agravante foi regularmente intimado
da decisão de fl. 860 - vide certidão de fl. 861 -
a qual determinou o pagamento voluntário do débito, na forma do art. 523 do CPC.

A referida parte, ora recorrente,
não efetuou o pagamento e tampouco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, interpôs agravo de instrumento em face da dita decisão
(nº 5005911-74.2021.8.08.0000), o qual foi
recebido com efeito suspensivo
1

pelo E. Des. Walace Pandolpho Kiffer em 12/11/2021.

Concomitantemente, o douto juízo singular ordenou a
intimação do executado para manifestação acerca do laudo pericial (fl. 900)
, tendo ambas as partes se manifestado, inclusive com esclarecimentos prestados pelo Perito.

Em ato contínuo,
restou proferida a decisão de fl. 948-950 que homologou o laudo pericial,
dando início à fase executiva. Em face da decisão homologatória o executado/agravante interpôs embargos de declaração, recurso o qual fora negado provimento, com intimação do embargante/executado em 09/02/2023.

No mês subsequente, março de 2023, fora julgado o mérito ao agravo de instrumento anteriormente mencionado, momento no qual
restou
revogada
a decisão de efeito
suspensivo
outrora proferida, sendo negado seguimento ao recurso por perda do objeto.

Tecidas tais considerações, é possível concluir que laborei em equívoco quando concedi efeito suspensivo da decisão que determinou o bloqueio proferida na origem. Isto porque inexiste questionamento sobre o laudo pericial, vez que essa egrégia Câmara, a unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento nº 500160846, esgotando todo debate a respeito da pretensão deduzida, à época, pelo Santander, ora recorrente, sobre tal homologação.

O que se observa é uma insistência da parte devedora que tem como escopo maior tumultuar o
processo de execução de honorários advocatícios
,
que a teor da Súmula Vinculante de nº 47, trata-se de
VERBA ALIMENTAR
, que tramita de forma definitiva, já na sua fase satisfativa, vez que o Banco devedor deixou escoar o prazo para apresentação de impugnação, como prevê o art. 525 do CPC.

Registro mais uma vez, para que não pairam dúvidas, que o agravo de n 5005911-75 não atacou a decisão que determinou o cumprimento de sentença e, sim a decisão que homologou o laudo pericial, matéria já julgada e superada.

Tratando-se a execução de cumprimento de sentença fundada em QUANTIA CERTA, passível de aferição por meros cálculos aritméticos, no caso de dúvidas as partes poderão dirimi-las, ou a própria contadoria.

Desta forma, tendo transcorrido os prazos previstos no art. 523 da legislação processual civil, forçosa a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos em seu §1º (2)
, não havendo que se falar em reabertura de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença eis que, como visto, o suposto visto restou sanado.

Sobre o tema, colaciono os arestos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO de cobrança em FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença – PLEITO PELO LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS. 1. Pleito pelo deferimento do levantamento dos valores penhorados, antes do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Provimento – Execução definitiva lastreada em título executivo judicial – Impugnação ao cumprimento de sentença que foi recebida sem a atribuição de efeito suspensivo, sendo liminarmente rejeitada, 2.

Não há qualquer óbice ao levantamento de valores, pois além de se tratar de execução definitiva, não existe pendência de recurso com atribuição de efeito suspensivo, o que poderia acarretar, em tese, a impossibilidade de expedição de alvará de levantamento de valor
.
RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0053083-12.2020.8.16.0000 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J. 29.03.2021) (TJ-PR - ES: 00530831220208160000 PR 0053083-12.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer Desembargador, Data de Julgamento: 29/03/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO INTEMPESTIVO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1
.
Iniciada a fase de cumprimento da sentença, intimado o agravante, não tendo este adimplido voluntariamente os valores devidos, ou realizado depósito equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, caput, do CPC, impõe-se a aplicação de multa, no percentual de 10% (dez por cento), sobre tal montante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04541193120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/02/2021)

Ação de cobrança. Cumprimento provisório de sentença.
Decisão interlocutória que determinou a intimação da parte agravante para pagamento voluntário do valor cobrado. Inconformismo. Agravo de Instrumento. Descabimento do cumprimento provisório, a teor do que dispõe o artigo 520, do CPC. Pendente julgamento de recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo. Inteligência do artigo 1.012, do CPC. Ausentes os pressupostos processuais para início do cumprimento de sentença, ainda que provisório.

Extinção. Honorários sucumbenciais. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20933281820218260000 SP 2093328-18.2021.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 15/07/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2021)

Por fim, em relação ao seguro ofertado pelo executado, entendo que não deve ser acolhida a substituição. Isso pois, deve ser observada a ordem preferencial do art. 835 do CPC, bem como, porque a execução se processa no interesse do credor.

No caso em apreço, também não se pode olvidar do grande lapso temporal pelo qual vem se arrastando a ação de origem e da inexistência de circunstância especial a ensejar o acolhimento da substituição. Nesse sentido, transcrevo julgado do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor.
3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1281694 SC 2018/0093400-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Dito isso, incidente o brocardo
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Por conseguinte,
julgo

prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[...] No atual estágio, considerando que o Agravante não foi intimado para apresentação de manifestação ao laudo pericial acostado, sendo o mesmo homologado sem a devida intimação e, considerando se tratar de nulidade insanável e a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, reconheço a nulidade de intimação da decisão que homologou o laudo pericial, a fim de devolver ao Agravante o prazo para apresentação de impugnação ao mesmo. Ante o exposto, nos termos das fundamentações acima aduzidas,
DEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo
. [...]

2
Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009122-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO(S):

LUIZ JOSÉ FINAMORE SIMONI E OUTROS

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, tem-se aqui Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de verba honorária, a qual, em síntese, deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros formulado pelos exequentes em face do banco executado, no importe de R$3.733.104,17 (três milhões, setecentos e trinta e três mil, cento e quatro reais e dezessete centavos).

Em seu voto de relatoria, o ínclito Desembargador Relator negou provimento ao recurso, reconhecendo que o
“banco devedor deixou escoar o prazo para apresentação de impugnação, como prevê o art. 525 do CPC”
.

Pedi vista dos autos e após analisar a questão, constatei que, de fato, o banco executado apresenta em sua defesa matéria sobre a qual se operou a preclusão temporal, porquanto, uma vez intimado acerca da penhora de valores, manifestou-se trazendo matéria que deveria ter sido levantada em impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo previsto no art. 525, do CPC e que por ele não foi observado.

Desse modo, considerando descabida a pretensão do recorrente de renovar discussão acerca de questão que já foi enfrentada e decidida e contra a qual não se insurgiu no momento oportuno, acompanho o e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, para negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.